Tribunal: STF
Processo: ACO 3104
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em ação cível originária. Perda superveniente do objeto. Honorários de sucumbência.



    1. Agravo interno contra decisão que extinguiu o feito sem exame de mérito, em razão da resolução da pendência que motivou a inscrição do Estado-membro em cadastros federais de inadimplência, condenando a União e o FNDE ao pagamento de honorários.



    2. Nos termos do art. 85, § 10, do CPC/2015, “nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade. Precedentes.



    3. A União e o FNDE deram causa à instauração do processo. Isso porque: (i) a jurisprudência desta Corte considera inválidas as inscrições em cadastros federais de inadimplência realizadas sem a observância do devido processo legal; e (ii) esse fato motivou o deferimento de tutela de urgência e a posterior extensão dos efeitos dessa decisão.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.